Tribunal: TJDFT
Processo: 0754565-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754565-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DEBORA KAMILA DE ARAUJO REU: CANNAA COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por DEBORA KAMILA DE ARAUJO em desfavor de JACKSON SOUZA MARQUES, tendo por objeto a desconstituição do acórdão no 2054051 proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo originário no 0701140-58.2025.8.07.0009, que negou provimento ao agravo interno interposto pela autora em face de decisão que não conheceu do recurso inominado, por deserção. Com efeito, a Lei no 9.099/05 dos Juizados Especiais Cíveis, ao dispor sobre a ação rescisória, preconiza: “Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.” Enfatiza-se que tal norma prevista no microssistema dos Juizados Especiais é norma especial que prevalece sobre as disposições gerais do CPC, inteligência do art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto no 4.657/42). Portanto, resta inequívoco o não cabimento do ajuizamento de ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento do Juizado Especial Cível, impondo-se o indeferimento de plano da inicial. Ante o exposto, INDEFIRO de plano a petição inicial e julgo extinto a demanda sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos I e IV, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora